Tribunal: TJBA
Processo: 8061619-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061619-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO CONCEICAO LIMA Advogado(s): ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício. 2. Documentos juntados pelo agravante demonstram renda média mensal líquida superior a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), não tendo sido juntados documentos essenciais para comprovação da situação de miserabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 5. O art. 99, § 2º do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. 6.A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza possui presunção juris tantum, podendo ser indeferido o benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024; TJ-MS, AI 14088406720248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061619-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RONALDO CONCEICAO LIMA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça .